Tribunal: TJDFT
Processo: 0700960-35.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0700960-35.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIVIO RIBEIRO AZEVEDO AGRAVADO: TATIANA ALVES GUIMARAES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por L. R. A., em face de decisão do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras - DF, nos autos do processo no 0712369-16.2024.8.07.0020, que indeferiu o pedido de revogação de medida protetiva. O agravante argumenta que a decisão judicial foi baseada exclusivamente nos relatos da vítima, T. A. G., sem considerar a ausência de provas concretas das alegações de violência doméstica, indicando que a medida protetiva foi inicialmente concedida com base no depoimento da vítima, que alegou agressões psicológicas, patrimoniais e controle excessivo por parte do autor. Acrescenta que, posteriormente, as medidas foram prorrogadas e modificadas ao longo do processo. Verbera, também, que as investigações sobre os supostos crimes não resultaram em provas concretas contra ele, e que alguns processos foram arquivados por falta de comprovação das alegações feitas pela vítima, apontando que o relatório psicossocial anexado ao processo reconhece que as medidas protetivas estavam sendo cumpridas pelo autor e aponta a existência de um relacionamento conflituoso, mas sem provas definitivas da continuidade da violência doméstica. Acrescenta, ainda, que a vítima utiliza as medidas protetivas de forma estratégica, como meio de dificultar o contato dele com os filhos e prejudicar sua imagem perante terceiros. O recorrente contesta alegações que teria descumprido as medidas protetivas por meio de comunicação indireta e por sua presença em eventos familiares, afirmando que sempre respeitou as determinações judiciais. Aduzindo estarem presentes os pressupostos fáticos e legais, requer a concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida e, no mérito, pugna pela revogação das medidas protetivas ou, ao menos, sua flexibilização, para permitir que ele exerça seus direitos de convivência familiar com os filhos. Preparo recursal constante nos IDs 69952664 e 69952668. É o relatório. Decido. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC), aplicado subsidiariamente no presente caso, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, em caso de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, em uma análise preliminar inerente a esta fase processual, verifica-se que o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados não se evidencia presentes os requisitos necessários para a concessão da medida de urgência vindicada. Em consulta aos autos no qual foi proferida a decisão agravada (IP 0712369-16.2024.8.07.0020), que tramita pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras, extrai-se que as medidas protetivas objeto do presente recurso foram assim fixadas em 21/10/2024: Trata-se de requerimento de Medidas Protetivas de Urgência apresentada pela ofendida T. A. G. em face de LIVIO RIBEIRO AZEVEDO. O Ministério Público manifestou-se pelo deferimento do pedido (ID 215150717). É o relatório. Decido. A Lei no 11.340/2006 criou mecanismos para coibir atos de violência doméstica e familiar contra a mulher, em regulamentação ao comando do art. 226, § 8o, da Constituição Federal e em cumprimento das obrigações internacionais assumidos pela República Federativa do Brasil no combate à violência de gênero no âmbito familiar. As medidas protetivas de urgência devem ser aplicadas quando constatada a prática de violência doméstica e familiar contra pessoa do gênero feminino, tendo a sua aplicação sido disciplinada no Capítulo II da Lei no 11.340/2006. O seu art. 19 e §§, da referida lei, dispõem que as medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo magistrado, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida, podendo ser aplicadas isolada ou cumulativamente, bem como poderão ser substituídas a qualquer tempo por outras de maior eficácia. Recebido o pedido de medidas protetivas de urgência, cabe ao magistrado conhecer do pedido e decidir sobre as medidas protetivas, encaminhar a ofendida ao órgão de assistência judiciária e comunicar o Ministério Público para a adoção das providências cabíveis (art. 18, da Lei no 11.340/2006). O art. 5o, da Lei no 11.340/2006, dispõe que configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada em gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, no âmbito da unidade doméstica, no âmbito da família ou em qualquer relação íntima de afeto na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. Em seu art. 7o, a lei apresenta um rol exemplificativo das formas de violência de gênero, como as violências física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. No presente caso, nos autos no 0706131-78.2024.8.07.0020 foram deferidas medidas protetivas de urgência que expiraram em 01/10/2024. A vítima, em 17/10/2024, relatou que o acusado continua a ameaçar e intimidar, o que denota ser necessária a manutenção das medidas protetivas. Destarte, existem, no presente caso, elementos de materialidade e autoria, bem como enquadramento dos atos como violência de gênero praticada no âmbito doméstico familiar, requisitos para a concessão de medida protetiva de urgência. Assim, com base nos artigos 19 e 22, da Lei no 11.340/2006, aplico as seguintes Medidas Protetivas de Urgência em face de LIVIO RIBEIRO AZEVEDO: -Proibição de se aproximar de 1 km (um quilometro) da ofendida, inclusive mediante utilização de dispositivos controlados à distância, como drones; -Proibição de contato com a ofendida, por qualquer meio de comunicação (físico ou virtual, por meio de gestos, e-mail, mensagem, drones, fotos, vídeos, áudios, emojis, emoticons, whatsapp, telegram, instagram, facebook, tik-tok, grindr, tinder, bluesky, X – antigo Twitter –, ou qualquer outra rede social); -Proibição de frequentar a residência da vítima, localizada na QUADRA 103, LOTE 04, BLOCO A, APT. 904, RESIDENCIAL JURITI, AGUAS CLARAS NORTE, CEP 71.909-000; O representado deverá respeitar a distância mínima de 1 km (um quilometro) do local; -Proibição de monitoramento por qualquer meio, físico ou virtual, como: utilização de drones; uso de aplicativos e dispositivos de monitoramento de aparelhos celulares e/ou de redes sociais, ou qualquer meio que permita monitoramento de aparelhos eletrônicos, veículos ou pessoas; escutas ambientais; lunetas, binóculos, telescópios, câmaras fotográficas, filmadoras, ou qualquer meio que permita a visualização da vítima à distância ou o acompanhamento de trajetos, localização, invasão e/ou monitoramento de aparelhos eletrônicos, veículos e pessoas; bem como monitoramento por intermédio de terceira pessoa, como contratação de detetives particulares, hackers, e outros serviços de monitoração das atividades da ofendida. A medida imposta de proibição de contato não abrange os filhos que a requerente possui com o representado, haja vista a ausência de notícia de que os atos imputados ao acusado afetam o poder familiar do pai e a integridade dos filhos. As Medidas Protetivas impostas terão validade de 3 (três) meses a contar da presente decisão, em razão de oprimirem direitos fundamentais, bem como em razão da necessidade de fixação de prazo para fins de registro no BNMP. Transcorrendo o prazo sem pedido de prorrogação pela vítima, entender-se-á que os riscos à integridade física, sexual, moral, psicológica e patrimonial foram superados. Intime-se a ofendida e requerido da presente decisão. O requerido deverá ser advertido que em caso de descumprimento, ainda que parcial, das medidas protetivas impostas poderá acarretar na decretação de sua prisão preventiva, bem como pode ser responsabilizado civil e criminalmente (art. 24-A, da Lei no 11.340/2006). CONCEDO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE OFÍCIO, MANDADO ou CARTA PRECATÓRIA, se for o caso. Cadastre-se o Mandado de Acompanhamento de Medida Cautelar Diversa da Prisão (MPU) no BNMP. Caso não conste cadastro de sigilo no nome da vítima nos cadastros do PJe, cadastre-se. Intime-se o Ministério Público. Conforme se denota, o deferimento acima se deu em razão de terem perdido a vigência medidas protetivas anteriormente fixadas e ante a notícia de subsistirem as circunstâncias que a haviam ensejados. Com efeito, trata-se de relacionamento bastante litigioso, com a necessidade de diversas intervenções policiais e judiciais, havendo inclusive processo de medida protetiva ajuizado em 2020 (MPUMPCrim 0712488-55.2020.8.07.0007, indicando que a situação se arrasta há mais de 4 anos. A alegação que as medidas protetivas foram deferidas exclusivamente com base no depoimento da vítima, não se mostra suficiente para afastar a necessidade das medidas. Com efeito, o deferimento de medida protetiva em favor da mulher, sob o esteio da Lei Maria da Penha, dispensa contraditório porquanto, considerando a natureza acautelatória e protetiva, não se mostra necessária maiores perquirições fáticas, as quais deverão ser objeto de apuração em autos específicos. Ademais, nesse contexto, a palavra da vítima possui especial relevância. A propósito, confira-se: APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. DOLO EVIDENCIADO. CONFIGURAÇÃO DO CRIME DO ART. 150 DO CP. DOSIMETRIA. AGRAVANTE GENÉRICA DO ART.61, II, “F”, CP. BIS IN IDEM. CONCURSO FORMAL. NÃO EVIDENCIADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Comprovada a autoria e a materialidade dos crimes de descumprimento de medida protetiva e violação de domicílio (art. 24-A da Lei no 11.340/2006, e art. 150, caput, do Código Penal, c/c art. 5o, inciso III, da Lei no 11.340/06), por meio de conjunto probatório sólido e harmônico, não procede o pleito de absolvição com fulcro no art. 386, incisos III e VII, do CPP. 2. Não há falar em ausência de dolo – e, consequentemente, de configuração do delito de descumprimento de medida protetiva –, quando manifesta a vontade livre e consciente do agente de descumprir ordem judicial da qual tinha ciência. 3. Nos delitos cometidos em contexto violência doméstica contra a mulher, geralmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, bem como se reveste de substancial valor probatório, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer a sua versão – hipótese dos autos. 4. O que se tutela com a norma do art. 150 do CP é a inviolabilidade da casa da pessoa, a tranquilidade do indivíduo em determinado espaço privado, e não a sua posse ou propriedade, ao contrário dos crimes patrimoniais. 4.1. Qualquer pessoa pode praticar o crime do art. 150 do CP, inclusive o proprietário do imóvel, quando a posse estiver legitimamente com terceiro. 4.2. O descumprimento de medida protetiva que determina o afastamento do agente da residência de convívio com a vítima implica violação de domicílio, mesmo que seja ele o locatário do imóvel, estando preenchidos os requisitos objetivos para a subsunção do fato à norma. 5. Diversamente do que ocorre com o crime do art. 24-A da Lei no 11.340/2006 – em que não há como incidir a agravante do art. 61, II, “f” do CP, sob pena de bis in idem, já que a prática do delito em contexto de violência contra a mulher é própria do tipo incriminador –, inexiste empecilho para a aplicação da referida agravante junto ao tipo do art. 150 do CP, ainda que praticado em concurso formal com o delito supracitado, pois este último não traz situação de violência doméstica e familiar contra a mulher como elementar, qualificadora ou outro elemento ínsito. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1870356, 0726855-91.2023.8.07.0003, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/05/2024, publicado no DJe: 12/06/2024.) O recorrente faz referência ao arquivamento de processos em face de não terem sido comprovados as alegações da vítima. Contudo, as medidas protetivas deferidas na decisão em questão decorrem de boletim de ocorrência registrado em março deste ano e, não obstante relato de circunstâncias pretéritas traz também notícias de fatos recentes, os quais ensejaram o deferimento das medidas protetivas ora impugnadas. As alegações do recorrente no que tange a inexistência de descumprimento das medidas protetivas é questão que será objeto de devida apuração, inclusive por força da tipificação penal previsto para a conduta imputada (art. 24-A da Lei no 11.340/2006). Acrescente-se que as medidas protetivas nos termos deferidos não evidenciam qualquer constrangimento ao recorrente, visto que se limitam à relação entre a vítima e o recorrente, não trazendo cerceamento aos direitos quanto à relação desse com seus filhos. Assim, entendo que não restaram demonstrados os requisitos que autorizam a pretensão liminar recursal, tanto quanto à urgência quanto à verossimilhança do direito vindicado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar de antecipação de tutela. Dispenso as informações do juízo de origem, porquanto os autos estão instruídos com cópia da ação de origem (ID 69453163). Intime-se a parte apontada como vítima/recorrida. Após remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, março de 2024. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora